Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1009649-23.2022.8.11.0000
AUTOR: FETRAMAR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E RONDÔNIA
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por FETRAMAR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E RONDÔNIA, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.755, de 13 de janeiro de 2022, que instituiu o “Passe Livre Atleta” para atletas e paratletas de todas as modalidades esportivas no âmbito do transporte público do Município de Cuiabá.
Assevera a ocorrência de vício de iniciativa formal, em ofensa aos arts. 10, 173, §§1° a 3° e 319, todos da Constituição Estadual, bem como ao art. 61, §1°, II, “b”, da Constituição Federal, ao argumento que a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre concessão e permissão de serviços públicos são de competência privativa do Prefeito Municipal.
Cita, ainda, que “a disciplina dos art. 6o a 8o da norma é praticamente incognoscível, dizendo de algo designado de “50%” que a lei não cuidou de explicar o que é, não sendo intuitiva a acepção do texto”, em ofensa ao princípio da eficiência previsto no art. 129 da Carta Estadual.
Requer, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da lei impugnada até o julgamento final da ação e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.
É a síntese.
Decido.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se o Município e a Câmara Municipal de Cuiabá para, se assim desejarem, defender o ato questionado.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, §1o, da Constituição Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.